Tribunal: TJMT
Processo: 1020925-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO PROLATADO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. CONCLUSÃO FUNDAMENTADA. PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas.
Embargos conhecidos e desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020925-17.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JURANDIR JONATA FERNANDES SIQUEIRA - CPF: 015.552.521-25 (ADVOGADO), DEBORA GEISIANE MACEDO DA FONSECA - CPF: 052.895.761-93 (EMBARGADO), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (EMBARGANTE), JURANDIR JONATA FERNANDES SIQUEIRA - CPF: 015.552.521-25 (EMBARGADO), DEBORA GEISIANE MACEDO DA FONSECA - CPF: 052.895.761-93 (EMBARGADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA SCHNEIDER - CPF: 067.771.791-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO
PROLATADO EM
HABEAS CORPUS
.

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE O
MISSÃO. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. CONCLUSÃO FUNDAMENTADA.
PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS
.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 6
19 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
INVIABILIDADE RECURSAL
.
EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas.

Embargos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de e
mbargos de declaração opostos pelo

Ministério Público

contra o acórdão prolatado no dia
11
de
outubro
de 2023, por esta
Terceira
Câmara Criminal, manejado nos autos do
H
abeas
C
orpus

n.
1020925-17.2023.8.11.0000
, para que
seja sanado o vício de
omissão
existente no seu conteúdo.

Sustenta, o

embargante
,

nas razões que se encontram no ID
187902686
,
que o
s
vertentes
embargos

devem ser acolhidos, com efeitos infringentes
, porquanto
“
não foram examinadas ou enfrentadas pelo aresto embargado:
a) De acordo com a informação constante do Ofício n.o 082/2023- GAB4 (Id. 181843651), a embargada violou os termos do monitoramento eletrônico por
105 vezes
no período compreendido entre
02/05/2023 e 06/06/2023
; b) O comparecimento da paciente para resolver os supostos defeitos da tornozeleira eletrônica se deu
apenas em 27/06/2023
, isto é, quase
dois meses
após o início das violações; e c)
103 violações
se referem a
permanência da embargada em locais proibidos
”.
Destaques no original

Nas contrarrazões vistas no ID 148694234,
Débora
Geisiane
Macedo da Fonseca
,
“
requer seja o recurso de embargos de declaração totalmente
IMPROVIDO,
por ausência de
OMISSÃO
na respeitável decisão
.”

Os presentes autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, é importante registrar que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se, destarte, os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5o,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, razão pela qual, com base nos princípios do contraditório e da ampla defesa passa-se à análise da pretensão deduzida.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Esclarecido tal ponto, tem-se que o embargante postula a aplicação de efeito modificativo a estes e
mbargos de declaração, “
conferindo-lhe efeitos infringentes, sanar as omissões apontadas, denegar o HC e restabelecer a decisão que revogou o benefício da prisão domiciliar concedido à paciente
”,
sob o
argumento
de que não foram examinadas as violações dos termos de uso do equipamento eletrônico pela paciente, conforme noticiado nas informações judiciais pela autoridade acoimada de coatora do remédio heroico.

Além disso, o
embargante
postula seja sanada a omissão para const
ar no voto condutor do acórdão “
o esclarecimento acerca de como conciliar a justificativa da embargada apresentada em mensagens do aplicativo
WhatsApp
sobre a
impossibilidade de carregamento
da tornozeleira eletrônica com a situação dela
ter frequentado lugares proibidos por 103 vezes
”

De início, no que tange à suposta incompatibilidade entre a
suposta
falha de carregamento do equipamento de monitoração reportada pela
embargada
e as 103 violações a lugares proibidos, tal tese não configura a alardeada omissão do voto condutor, haja vista que essa tese não foi ventilada no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, tendo
a referida manifestação
se limitado a ressaltar as violações
dos termos de uso da tornozeleira
e
a tese de que a beneficiária não comprovou a sua imprescindibilidade aos cuidados dos seus filhos menores de 12 (doze) anos.

Ademais,
ao contrário do afirmado nas razões deste recurso, o voto condutor do acórdão embargado não foi omisso acerca das
violaç
ões aos termos de monitoramento eletrônico pela paciente do
habeas corpus
,
pois, conforme colacionado
pelo próprio embargante, a decisão recorrida relata expressamente as notícias dos descumprimentos das condições do regime domiciliar pela embargada.

A
lém do mais,
impõe-se ressaltar
que o
acórdão embargado
está calcad
o
no princípio da
proporcionalidade

e
do melhor interesse dos filhos
menores
da
embargada
,
por isso
,
reconheceu a necessidade de
sopesar
o
descumprimento das condições de uso da tornozeleira eletrônica com os indícios de
que a
beneficiária
tentou reportar falhas
no
funcionamento
de monitoramento eletrônico
;
bem como o posterior comparecimento
à
C
entral de
M
onitoramento
El
etrônico,
quando
o órgão realizou “
as manutenções necessárias e reativação, estando nesta data, em pleno funcionamento e comunicando normalmente
”.

Aliás, veja-se esta parte do acórdão embargado:

[...]

Não é demais relembrar que a necessidade dos cuidados nos primeiros anos de vida da criança é indiscutível, sendo presumida a indispensabilidade da presença física da mãe para o desenvolvimento físico e emocional equilibrado. Por essa razão,
a imprescindibilidade da mãe aos cuidados dos filhos menores de 12 anos é legalmente presumida
, tanto que propositalmente o legislador, ao aprovar o Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016), retirou da
redação do art. 318, V, do Código de Processo Penal a necessidade de comprovação de que seria ela imprescindível aos cuidados do menor.

Logo, não basta a mera existência de outras pessoas ou familiares que possam cuidar da prole na ausência da mãe,
porquanto o vínculo entre mães e filhos de tenra idade é sempre imprescindível, insubstituível e está muito além da necessidade de suprir os cuidados materiais básicos mais imediatos dessas crianças!

Não se pode olvidar, ademais, que, no caso destes autos, a imprescindibilidade da paciente aos cuidados dos filhos, além de legalmente presumida, foi comprovada pelo estudo psicossocial realizado no Processo Executivo de Pena n. 2000643-45.2020.8.11.0064, em trâmite no Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, cujo relatório reportou que a paciente é a única responsável pelos cuidados das crianças, consoante se infere deste trecho do aludido documento:

[...] Parecer social: Mediante o atendimento com Debora este esclarece que desde a concessão da prisão domiciliar tem procurado promover aos filhos cuidados diários, sendo a única responsável pelos menores, visto que reitera em vários momentos que o pai dos infantes se ausentou dessas funções paternas desde a dissolução conjugal [...]
(Processo Executivo de Pena n. 2000643-45.2020.8.11.0064. seq. 100)

De outro lado, a despeito das notícias que indicam o descumprimento das condições de cumprimento do regime domiciliar, existem indícios na prova pré-constituída de que a paciente tentou reportar falhas no equipamento de monitoramento eletrônico (ID 181448674). Ademais, em consulta aos autos do Processo Executivo de Pena n. 2000643-45.2020.8.11.0064, constata-se que, no dia 13 de setembro de 2023, a paciente compareceu à Central de Monitoramento Eletrônico, ocasião em que o órgão realizou “
as manutenções necessárias e reativação, estando nesta data, em pleno funcionamento e comunicando normalmente
”.

Nesse contexto, não ficou evidenciado o descumprimento deliberado das condições de utilização da tornozeleira eletrônica pela paciente, tampouco o objetivo de frustrar a execução da pena.
[...]

Logo, impõe-se reconhecer que o embargante, na verdade, pretende rediscutir a matéria, eis que, ao contrário da conotação que pretendeu dar, o acórdão embargado não é omisso, ao revés, apreciou as teses
ventiladas pela Procuradoria-Geral de Justiça
, porém de forma contrária aos seus interesses.

Diante disso, resta evidente, que o acórdão embargado não se mostra omisso, mas, apenas avesso aos interesses do embargante. E, nesse ponto, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado
que lhe assegura a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão. Sendo assim, para fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes.

A propósito, sobre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. CLARO INTUITO DE REFORMA DA DECISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2.
A omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
, tal como disposto no art. 315, § 2o, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie. 3.
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando
error
in
iudicando
, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta
foram
exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento processual atual
, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF. 4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ
.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL
, julgado em 17.3.2021,
DJe
24.3.
2021)
Destacamos

Portanto, é imperativo concluir que as matérias
levantadas no parecer ministerial
foram debatidas e analisadas por esta
Terceira
Câmara Criminal
de forma objetiva, ficando claro que o embargante tem apenas a intenção de rediscuti-las, ficando incontroverso, pois, que inexiste o vício
de omissão
reclamado nestes
aclaratórios
.

Posto isso, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão embargado a ser sanada por esta via recursal,
nego provimento

a
os presentes
embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023